Tribunal: TJSP
Processo: 2175198-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 2014 a 2016 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo o agravante no polo passivo do feito executivo – Alegação do agravante de que não ocupava o imóvel à época dos fatos geradores – Ausência, todavia, de documentos que comprovem o alegado – Sentença de despejo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ISS e Taxas dos exercícios de 2014 a 2016 – Rejeição de Exceção de Pré-Executividade – Decisão agravada que rejeitou a objeção, mantendo o agravante no polo passivo do feito executivo – Alegação do agravante de que não ocupava o imóvel à época dos fatos geradores – Ausência, todavia, de documentos que comprovem o alegado – Sentença de despejo prolatada em 2005 que se mostra insuficiente para demonstrar se o recorrente estava, de fato, fora da posse do imóvel à época dos fatos geradores, sobretudo porque a ação em que ela foi prolatada tramita até os dias atuais – Prevalência, in casu, da presunção de legitimidade de que gozam as CDAs – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838203
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175198-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é agravante
JOSÉ CARLOS DA SILVA, é agravado MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175198-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9743
2
Agravo de Instrumento no 2175198-22.2020.8.26.0000
Agravante: José Carlos da Silva
Agravada: Municipalidade de Campo Limpo
Comarca: Campo Limpo
Juíza de Origem: Marcel Nai Kai Lee
VOTO No 9743
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal ISS e Taxas
dos exercícios de 2014 a 2016 Rejeição de Exceção de Pré-
Executividade
Decisão agravada que rejeitou a objeção,
mantendo o agravante no polo passivo do feito executivo

Alegação do agravante de que não ocupava o imóvel à época dos
fatos geradores
Ausência, todavia, de documentos que
comprovem o alegado Sentença de despejo prolatada em 2005
que se mostra insuficiente para demonstrar se o recorrente estava,
de fato, fora da posse do imóvel à época dos fatos geradores,
sobretudo porque a ação em que ela foi prolatada tramita até os
dias atuais Prevalência, in casu, da presunção de legitimidade de
que gozam as CDAs Decisão mantida Recurso não provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
José Carlos da Silva, nos autos de Execução Fiscal por ele promovida pela
Municipalidade de Campo Limpo Paulista, em face da r. decisão copiada a fls.
20/24, por meio da qual o D. Juízo a quo rejeitou sua Exceção de Pré-
Executividade.
Alega o agravante que a CDA que baseia a
execução e nula, ante a ausência do fato gerador, eis que ele foi despejado do
imóvel configurador das exações em 2005, ao passo que as dívidas se referem ao
período de 2014 a 2016. Requer o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso, com a consequente extinção do feito executivo.
O efeito pretendido foi denegado a fls. 27/28, e a
Municipalidade ofereceru contraminuta a fls. 31/36.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175198-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9743
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal ajuizada
pelo Município de Campo Limpo Paulista em face de Jose Carlos da Silva,
objetivando a cobrança de débitos de ISS e Taxas de Poder de Polícia, Publicidade e
Fiscalização e Funcionamento, referentes aos exercícios de 2014 a 2016.
Citado, o devedor não pagou o débito no prazo
legal (fls. 09).
Infrutíferas as tentativas de penhora online (fls.
08/19), foi realizada, a fls. 42, a penhora de veículos em nome do devedor (fls. 42),
tendo sido, em seguida, aberto o edital de leilão do bem (fls. 60/62).
Intimado
do
edital
(fls.
68),
o
agravado
compareceu nos autos, oferecendo a Exceção de Pré-Executividade de fls. 69/74,
que restou rejeitada pela decisão ora combatida (fls. 109/113).
Pois bem.
Da
análise
dos
autos,
não
se
verificam
demonstrados fatos capazes de infirmar, na cognição superficial da Exceção de Pré-
Executividade, a higidez dos títulos executivos, que, como cediço, gozam de
presunção de legitimidade.
Observa-se que a sentença da Ação de Despejo no
0001929-15.2003.8.26.0115, anexada pelo agravante, foi prolatada em 2005, e
aquele feito tramita até os dias atuais, não sendo possível aferir, apenas pelos
documentos ora juntados, se o agravante de fato não ocupava o imóvel à data dos
fatos geradores.
Assim, restando ausente qualquer demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175198-22.2020.8.26.0000 -Voto no 9743
4
que o agravante estava fora da posse do imóvel nos anos de 2014 a 2016, ainda que
por meio de cópias mais recentes dos autos da Ação de Despejo, deve prevalecer a
presunção de legitimidade de que gozam as CDAs.
Ante o exposto, nego provimento o recurso.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA